Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0714422-64.2023.8.07.0000 Impetrante(s) Dejair Pereira Bonfim Impetrado(s) Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Dejair Pereira Bonfim contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Atividades Econômicas e Urbanas, regido pelo Edital n. 01/2022 – ATUB, realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES. O impetrante, em sua peça vestibular (Id 45832500), narra que participou do referido certame concorrendo às vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pessoas negras e pardas (PNP). Diz que após a realização da primeira etapa do concurso – prova objetiva – foi publicado o resultado provisório, em 12/04/2023, figurando o impetrante como candidato aprovado e classificado com nota 67,39 pontos, na posição 148a das vagas destinadas aos candidatos pretos e pardos, sendo a nota de corte 68,61 pontos para prosseguir nas demais fases do concurso. Observa que “de acordo com o edital de publicação do resultado provisório das provas objetivas em 12 de abril de 2023, 126a Posição seriam as pessoas convocadas para a realização do Procedimento de heteroidentificação, dos quais 119 (cento e treze) candidatos também estão classificados dentro das vagas destinadas a ampla concorrência (AC), ou seja, terminaram sendo computados na lista das pessoas pretas e pardas (Cotistas), conforme a lista que foi disponibilizada”. Ressalta, contudo, “que do total de pessoas que foram aprovados e concorrem com exclusividade às Vagas de Pessoas Negras e Pardas, apenas 11, são as que de fato estão sendo convocadas para o Procedimento de Heteroidentificação, ou seja, 1/6 dos 20% que determina a Lei, o STF e o TJDFT e o Edital”. Destaca que “dos 148 candidatos constantes da lista, 119 são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência, ou seja, o impetrante, observada a regra legal e editalícia de 20% dos candidatos, se encontra na 35a Posição, ou seja, dentro dos 20% das pessoas que com exclusividade se inscreveram para concorrência de PNP e em observância estrita as regras do Edital”. Pontua que restou adotado “critério distinto de correção do que constante nos editais, logo, resultando em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade por violação ao princípio à regra editalícia e requer o restabelecimento da ordem jurídica para realizar esta etapa do certame”. Acrescenta que “de acordo com o item 16.5.1 do Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite de 315a posições para ampla concorrência e até o limite de 126a posições para Cotas Raciais, observados os empates na última posição, conforme quadro em anexo e documentação jungida aos autos. Conclui seu arrazoado afirmando a ocorrência de violação ao seu direito líquido e certo, nos termos Lei n. 12.990/2014, no âmbito federal, e Lei Distrital n. 6.321/2019, bem como a inobservância da própria regra prevista no Edital n. 01/2022 – ATUB. Ao final, requer: Em sede liminar: B. Determine a notificação da autoridade coatora para, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação as razões de computar os Candidatos de ampla concorrência na realização do Procedimento de Heteroidentificação em desarmonia com os itens 8.13 e 8.15 da norma Editalícia, porquanto da forma em que feito, suprimiu o percentual de 20% das vagas destinadas a Cota (20%) de Pessoas Negras e Pardas, entretanto, considerando a exiguidade do tempo para os atos a serem praticados pela autoridade impetrada, via Oficial de Justiça, seja concedido ao impetrante por seu advogado compreende (art. 269, § 1o, CPC/2015) levar em mãos a Decisão para que o Imperante realize o Procedimento em tempo hábil de lhe ser garantidas as demais fases em conformidade com o Edital, consubstanciando-se a Decisão com Força de Ofício a ser observada erga omnes em relação ao certame e entregue a pessoa que estiver cumprindo e executando a ordem delegada no endereço a seguir sob pena de desobediência judicial [...] C. Que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação de fazer). D. Se por alguma razão impeditiva não for possível o procedimento a presente data seja a Decisão para Determinar à autoridade impetrada que assegure nova data para a realização da heteroidentificação do candidato perante a Comissão Competente em data prévia à próxima fase com antecedência minimamente razoável e em tempo de não haver prejuízo das novas fases; E. Determinar a convocação do autor para as fases seguintes do concurso, a partir do Edital Normativa no 01/2022, publicado no DOU de 18/11/2022, Edição (doc. 05), de forma a submetê-lo, à realização a correção da prova discursiva e avaliação de heteroidentificação, previstas para os dias 15 a 18 de abril do corrente ano; [...] E no mérito: 29. Seja Concedida a Segurança e confirmada a liminar e determinando-se à autoridade coatora que assegure o direito do impetrante de prosseguir no certame caso seja confirmada sua Declaração quanto a condição de Pessoa Negra ou Parda, nos termos do Edital; 30. Declarar a nulidade da Convocação com equívoco em desobediência aos itens 8.13 e 8.15 do Edital e demais, violando o princípio da legalidade e da publicidade e transparência cujos critérios precisam dar segurança jurídica aos participantes do certame e da vinculação ao Edital. 31. Determinar a convocação do Impetrante para a realização das demais etapas do concurso em questão, desde que devidamente aprovado na prova Subjetiva que deverá ser corrigida nos termos do Edital, confirmando a segurança e assim garantir-lhe ao Curso de Formação, nomeação, posse e Exercício, se aprovados nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao Cargo. O mandado de segurança foi impetrado durante o plantão judicial de 1o grau, em 15/4/2023, tendo o magistrado a quo entendido pela ausência de “qualquer circunstância fática ou jurídica apta a atrair a competência extraordinária do Juízo plantonista”, ao tempo em determinou a remessa dos autos ao juízo natural (Id 45832497). Remetidos os autos à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, após a determinação de emenda da inicial (Id 45832498), aquele juízo declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça (Id 45832501). O processo então veio concluso a esta relatoria em 18/4/2023 (Id 45827203). O impetrante juntou a guia de custas (Id 45831653) e o documento de recolhimento (Id 45831654). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o da Lei no 12.016/09, que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional, se torna imprescindível a demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Nesse descortino, pertinente, sobre o tema, destacar abalizado escólio doutrinário: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). No caso, o requerente busca o reconhecimento do direito de prosseguir em concurso público levado a efeito para provimento de cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Atividades Econômicas e Urbanas, regido pelo Edital n. 1/2022 – ATUB, realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES. Como suporte fático de sua pretensão alega, em apertado resumo, que não foram observadas as regras editalícias, no que concerne aos critérios de convocação para o procedimento de heteroindentificação e de correção da prova discursiva para os candidatos que concorrem nas vagas destinadas às pessoas negras e pardas (PNP). Sustenta que nos termos dos itens 8.13 e 8.15 do edital de regência, “os candidatos que concorrentes em ampla concorrência e as vagas reservadas a candidatos negros teriam o tratamento previsto na norma regente, ou seja, se aprovado dentro do número de vagas para ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual (20% - 63) das vagas destinadas aos negros [...]”. Ressalta, no entanto, “que do total de pessoas que foram aprovados e concorrem com exclusividade às Vagas de Pessoas Negras e Pardas, apenas 11, são as que de fato estão sendo convocadas para o Procedimento de Heteroidentificação, ou seja, 1/6 dos 20% que determina a Lei, o STF e o TJDFT e o Edital”. Destaca que “dos 148 candidatos constantes da lista, 119 são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência, ou seja, o impetrante, observada a regra legal e editalícia de 20% dos candidatos, se encontra na 35a Posição, ou seja, dentro dos 20% das pessoas que com exclusividade se inscreveram para concorrência de PNP e em observância estrita as regras do Edital”. Pois bem. A Lei n. 12.990, de 9 de junho de 2014, que “Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”, dispõe: Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. Idêntica previsão se encontra na Lei Distrital n. 6.321, de 10 de julho de 2019: Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. No caso, o edital de regência do certame, quanto às vagas destinadas, no que interessa prevê (Id 45832459 p. 1-2) (grifos nossos): 3 DOS CARGOS [...] 3.2 AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS 3.2.1 Quantidade de vagas: 40 (quarenta) vagas para provimento imediato e 500 (quinhentas) vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma: 3.2.2.1 Vagas para provimento imediato - AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. Código Área de Especialização Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência – (PcD) Negros e Negras Hipossuficientes Vagas Imediatas Vagas Imediatas Vagas Imediatas Vagas Imediatas 102 Obras, Edificações e Urbanismo 5 2 2 1 103 Atividades Econômicas e Urbanas 5 2 2 1 104 Transporte 5 2 2 1 105 Controle Ambiental 5 2 2 1 3.2.2.2 Vagas para cadastro de reserva - AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. Código Área de Especialização Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência – (PcD) Negros e Negras Hipossuficientes Vagas Imediatas Vagas Imediatas Vagas Imediatas Vagas Imediatas 102 Obras, Edificações e Urbanismo 100 40 40 20 103 Atividades Econômicas e Urbanas 100 40 40 20 104 Transporte 25 10 10 5 105 Controle Ambiental 25 10 10 5 Em relação percentual de vagas destinado às pessoas negras, encontra-se a seguinte disposição editalícia (Id 45832459 p. 4) 8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservadas 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. - grifos nossos Ainda, quanto ao procedimento de heteroidentificação, dispõe o edital (Id 45832459 p. 4) 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. Cargo Código Área de Especialização Convocação para Verificação da Veracidade Autodeclaração (Heteroidentificação) Auditor de Atividades Urbanas 101 Vigilância Sanitária até a 92a colocação Auditor Fiscal de Atividades Urbanas 102 Obras, Edificações e Urbanismo até a 84a colocação 103 Atividades Econômicas e Urbanas até a 84a colocação 104 Transporte até a 24a colocação 105 Controle Ambiental até a 24a colocação 8.11.1.1 Respeitados os empates na última colocação. – grifos nossos E, quanto aos critérios de avaliação e de classificação, prevê a norma interna (Id 45832459 p. 8-9) 16 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 16.1 A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de questões acertadas, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo valor de cada questão. 16.2 O candidato eliminado na forma do subitem 13.3 deste Edital não terá classificação nenhuma no concurso público. 16.3 Os candidatos não eliminados neste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final. [...] 16.5 PARA O CARGO DE CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS 16.5.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 16.3 deste Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição. Código Área de Especialização Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência – (PcD) Negros e Negras Hipossuficientes 102 Obras, Edificações e Urbanismo Até a 315a posição Até a 126a posição Até a 126a posição Até a 63a posição 103 Atividades Econômicas e Urbanas Até a 315a posição Até a 126a posição Até a 126a posição Até a 63a posição 104 Transporte Até a 90a posição Até a 36a posição Até a 36a posição Até a 18a posição 105 Controle Ambiental Até a 90a posição Até a 36a posição Até a 36a posição Até a 18a posição 16.5.1.1 Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral. 16.5.1.2 Não serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos não classificados na forma do subitem 16.5. Da análise das disposições editalícias depreende-se que foram estabelecidos critérios específicos para o provimento dos cargos, para o procedimento de heteroidentifcação dos candidatos que se autodeclaram negros e pardos, e para a avaliação e classificação dos concorrentes. Vê-se que do total de 540 (quinhentos e quarenta) vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - sendo 40 (quarenta) para provimento imediato e 500 (quinhentas) para cadastro de reserva - foi reservado o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 6.321/2019, distribuído conforme as tabelas constantes dos subitens 3.2.2.1 e 3.2.2.2 (Id 45832459 p. 2) Observa-se, também, que para o cargo a que concorreu o ora impetrante - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Atividades Econômicas e Urbanas (código 103) - restaram destinadas 5 (cinco) vagas para provimento imediato e 100 (cem) para cadastro de reserva. Segundo os elementos de convicção juntados ao caderno processual verifica-se que após a realização da primeira fase do certame – prova objetiva – o candidato logrou aprovação restando classificado, nos termos dos itens 8.5 e 8.6 do edital, na 632a posição na lista de ampla concorrência e 148a colocação na relação de candidatos autodeclarados pessoas negras e pardas (Id 45832463 p. 186). Como visto, a norma de regência do concurso dispôs que somente seriam chamados para processo de heteroidentificação, “após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas” os candidatos que obtiveram a 84a colocação, respeitados os empates na última posição – item 8.11.1. Na lista de convocados para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (Id 45832461 pp. 1-5) constam 466 (quatrocentos e sessenta e seis) candidatos, dentre os quais, 132 (cento e trinta e dois) concorreram ao mesmo cargo que o impetrante, o de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Atividades Econômicas e Urbanas (código 103), equivalente ao mesmo de número de candidatos incluídos na relação de aprovados catalogada no documento de Id 45832463 pp. 160-243. Note-se que o último convocado para o procedimento de heteroidentificação foi exatamente o que se classificou na 132a posição entre os candidatos que se autodeclaram negros e pardos, embora tenha alcançado a 575a colocação na ampla concorrência (Id 45832463 p. 184). Em mesmo documento foram relacionados os candidatos cuja prova discursiva será corrigida, totalizando o número de 132 (cento e trinta e dois), vale dizer, superior aos 126 inicialmente previstos, porquanto respeitados os empates na última colocação (item 16.5.1 do edital). Posta a questão nestes lindes, não se divisa verossimilhança nas alegações do impetrante, porquanto, como visto, apesar de aprovado no certame, não se classificou dentro das vagas estabelecidas para o procedimento de heteroidentificação, assim como para a correção da prova discursiva. Dentro deste contexto, não se vislumbra violação do edital, notadamente dos itens 8.13 e 8.15. A propósito, referidas disposições preveem: 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. [...] 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Em que pese não terem sido redigidas com a mais pura técnica, a interpretação sistemática das normas editalícias, até mesmo pela sua localização topológica, converge no sentido de que aludidas disposições se referem a critério de provimento do cargo, e não aos critérios de correção, avaliação e classificação dos candidatos. O percentual de 20% (vinte por cento) será aplicado tão somente quando do provimento dos cargos, depois exauridas todas as fases do concurso, e obedecida a ordem de classificação final dos candidatos. Esse entendimento é reforçado pela disposição inserta nos itens 16.5.4 e 16.5.5 do edital do concurso, que tratam da matrícula no curso de formação profissional dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbana “aprovados nas provas objetiva e discursiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas. Em caso de empate na última posição, serão aplicados os critérios de desempate indicados no item 17 deste edital”, cujo quantitativo equivale exatamente ao mesmo número de vagas oferecidas no certame, isto é, 540 (quinhentos e quarenta), distribuídas entre as áreas especialização, e conforme o critério de provimento: ampla concorrência, pessoas com deficiência – (PcD), negros e negras e hipossuficientes. Anote-se que nesta etapa do certame não serão mais convocados candidatos empatados na última colocação, nos termos do item 17. Certo é que não se mostra razoável a alegação do impetrante, no sentido de que devem ser excluídos da convocação para correção da prova discursiva os candidatos negros que lograram aprovação em ampla concorrência, porquanto estariam ocupando as vagas destinadas, exclusivamente, às pessoas que se autodeclararam negras e pardas. No ponto, vale rememorar a disposição do item 8.6 do edital (Id 45832459 p. 4), no sentido de que o “candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso”. - grifos nossos Sendo assim, à míngua da demonstração, de plano, dos requisitos necessários, conclui-se pelo indeferimento da tutela emergencial vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora